Tribunal: STF
Processo: RE 851242
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. GANHOS DE CAPITAL DO DOADOR NO ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIQUEZA NOVA. OCORRÊNCIA DE DECRÉSCIMO PATRIMONIAL. INCABIMENTO DA TRIBUTAÇÃO.



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pela recorrente, determinando o retorno dos autos ao Tribunal regional, a fim de que fosse reapreciada a matéria atinente à aplicação do art. 23, § 1º, da Lei n. 9.532/97 e do art. 3º, § 3º da Lei n. 7.713/88, que, embora tenha sido ventilada nos autos, não fora apreciada pela Turma julgadora.



    A Primeira Turma do Regional decidiu suscitar arguição de inconstitucionalidade daquelas normas. O incidente foi julgado pela Corte Especial, em acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHOS DE CAPITAL DO DOADOR NO ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. ART. 3º, §3º, DA LEI Nº 7.713/88. ART. 23, § 1º E § 2º, II, DA LEI Nº 9.532/97. AFRONTA AO PRINCPIPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA - ART. 145, § 1º, DA CF/88.



    No extraordinário, a União sustenta que, em situações como a dos autos, ao ocorrer a doação é verificado um acréscimo patrimonial do doador, decorrente da diferença entre o valor do bem constante na declaração do doador e do valor da transferência e, consequentemente, deve incidir imposto de renda sobre esse montante.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Órgão Especial do Tribunal regional declarou a inconstitucionalidade do § 3º do art. 3º da Lei n. 7.713/88, assim como do caput e do inciso II do § 2º do art. 23 da Lei n. 9.532/97, por entender que a legislação ordinária, ao estabelecer que a doação constitui forma de acréscimo patrimonial para o doador, ofende o princípio constitucional da capacidade contributiva e contraria a definição de fato gerador do Imposto de Renda (art. 43, II, do CTN). Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Relativamente ao art. 23, § 1º, da Lei nº 9.532/97, não ressalta evidência de inconstitucionalidade ou mesmo afronta ao art. 43 do CTN, porquanto não é esse dispositivo legal que elege o doador como contribuinte do imposto de renda, e sim o inciso II do § 2º do art. 23 da mesma lei. 



    Entretanto, revendo a matéria posta em lide, vislumbro ofensa pelo art. 3º, § 3º, da Lei nº 7.713/88 e art. 23, § 2º, II, da Lei nº 9.532/97, ao princípio da capacidade contributiva, inserto no art. 145, § 1º, da Constituição Federal, bem como ao art. 43 do CTN, recepcionado pela Magna Carta como lei complementar, cujo enunciado é o seguinte:



    .......................................................................................................



    A lei ordinária, ao estabelecer que a doação constitui forma de acréscimo patrimonial para o doador, mesmo que com o acréscimo patrimonial simbólico resultante do preço de mercado, contraria a definição do fato gerador do Imposto de Renda, previsto no art. 43, II, do CTN, invadindo campo legislativo em que inexiste lacuna e já preenchido por norma reservada à lei complementar. 



    Com efeito, com a doação, o doador se desfaz do seu patrimônio, fato jurídico não gerador de aquisição de disponibilidade econômica pelo acréscimo patrimonial. Doação é a título gratuito e o valor declarado interessa apenas à transcrição no Registro Imobiliário e para fins de imposto de transmissão, ou para arrecadar imposto de renda sobre operações imobiliárias antecipadamente, todavia, de quem não adquiriu disponibilidade.



    .......................................................................................................



    A propósito, a doação mitiga o patrimônio do doador. O acréscimo patrimonial ocorre tão-somente para os donatários, herdeiros do doador e a atividade fiscal tendente a exigir tributação deve a eles ser redirecionada, pela renda advinda de bens incorporados ao seu patrimônio, por ocasião de nova alienação a terceiro, pois o lucro imobiliário será calculado a partir de zero - transmissão a título gratuito.



    Cabe ressaltar, a jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de afastar a doação como fato gerador do imposto de renda por ausência de acréscimo patrimonial e, na minha humilde ótica, fosse hipótese de ofensa direta à Constituição Federal, ao Superior Tribunal de Justiça careceria competência para apreciar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais digladiados para manter a coerência com seus julgados.



    .......................................................................................................



    Ante o exposto, voto por declarar a inconstitucionalidade da expressão 'doação', sem redução de texto, constante no § 3º do art. 3º da Lei nº 7.713/88 e da locução inserta no caput do art. 23 da Lei nº 9.532/97 "doação em adiantamento de legítima", bem como da expressão constante do inciso II do § 2º do art. 23 da Lei nº 9.532/97, pelas ofensas já cogitadas.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão do Supremo acerca da matéria, ao assentar que o imposto sobre a renda incide apenas sobre o acréscimo patrimonial disponível, econômica ou juridicamente:



    IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - SÓCIO COTISTA. A norma insculpida no artigo 35 da Lei nº 7.713/88 mostra-se harmônica com a Constituição Federal quando o contrato social prevê a disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-base. Nesse caso, o citado artigo exsurge como explicitação do fato gerador estabelecido no artigo 43 do Código Tributário Nacional, não cabendo dizer da disciplina, de tal elemento do tributo, via legislação ordinária. Interpretação da norma conforme o Texto Maior. IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - ACIONISTA. O artigo 35 da Lei nº 7.713/88 e inconstitucional, ao revelar como fato gerador do imposto de renda na modalidade "desconto na fonte", relativamente aos acionistas, a simples apuração, pela sociedade e na data do encerramento do período-base, do lucro líquido, já que o fenômeno não implica qualquer das espécies de disponibilidade versadas no artigo 43 do Código Tributário Nacional, isto diante da Lei nº 6.404/76. IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL. O artigo 35 da Lei nº 7.713/88 encerra explicitação do fato gerador, alusivo ao imposto de renda, fixado no artigo 43 do Código Tributário Nacional, mostrando-se harmônico, no particular, com a Constituição Federal. Apurado o lucro líquido da empresa, a destinação fica ao sabor de manifestação de vontade única, ou seja, do titular, fato a demonstrar a disponibilidade jurídica. Situação fática a conduzir a pertinência do princípio da despersonalização.



    (RE 172.058, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJ de 13/10/1995)



    Na mesma linha:



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre a renda. Ganho de capital. Antecipação de legítima. Ausência de acréscimo patrimonial. Vedação à bitributação. 



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão que afastara a incidência do imposto de renda sobre o ganho de capital apurado por ocasião da antecipação de legítima (Lei n° 7.713/1988, art. 3º, § 3º; e Lei nº 9.532/1997, art. 23, § 1º e § 2º, II). 



    2. Esta Corte possui entendimento de que o imposto sobre a renda incide sobre o acréscimo patrimonial disponível econômica ou juridicamente (RE 172.058, Rel. Min. Marco Aurélio). Na antecipação de legítima, não há, pelo doador, acréscimo patrimonial disponível. Acórdão alinhado à jurisprudência desta Corte. 



    3. O constituinte repartiu o poder de tributar entre os entes federados, introduzindo regras constitucionais, que, sobretudo no que toca aos impostos, predeterminam as materialidades tributárias. Esse modelo visa a impedir que uma mesma materialidade venha a concentrar mais de uma incidência de impostos de um mesmo ente (vedação ao bis in idem) ou de entes diversos (vedação à bitributação). Princípio da capacidade contributiva. 



    4. Admitir a incidência do imposto sobre a renda acabaria por acarretar indevida bitributação em relação ao imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD). 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.387.761 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023)



    Para além disso, dissentir da conclusão alcançada na origem — quanto à ausência de acréscimo patrimonial ou de ganhos de capital na doação do bem no adiantamento de legítima — demandaria o reexame do conjunto probatório, campo vedado em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHOS DE CAPITAL DO DOADOR NO ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. LEIS 7.713/88 E 9.532/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    II Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 631.582 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Ao amparo do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente